Tribunal: STF
Processo: HC 245556
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Peculato. Cerceamento de defesa. Indeferimento de diligências. Ausência de exame da totalidade das teses defensivas. Reexame de fatos e provas. inviabilidade. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual não conhecidos embargos de declaração opostos contra decisão cuja ordem em habeas corpus havia sido negada.



    2. O agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências probatórias, inidoneidade da fundamentação da sentença condenatória e omissão na apreciação pelas instâncias antecedentes de todas as teses defensivas.



    3. As instâncias ordinárias rejeitaram os argumentos de nulidade, considerando suficientes os elementos de autoria e materialidade e da tipicidade.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de diligências probatórias caracteriza cerceamento de defesa; (ii) determinar se há omissão na análise das teses defensivas pelas instâncias antecedentes que justifique a nulidade do julgamento.



    III. Razões de decidir



    5. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao juiz, destinatário da prova, indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, conforme prevê o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    6. No caso concreto, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça concluíram que o conjunto probatório já era suficiente para a condenação, sendo desnecessária a realização das diligências requeridas pela defesa.



    7. O indeferimento de provas, quando devidamente motivado, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória e os acórdãos das instâncias inferiores analisaram de maneira suficiente as teses defensivas, não havendo omissão a ensejar nulidade.



    9. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias acerca dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1º; CPP, art. 315, § 2º, inc. IV.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010.